Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000825-75.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1000825-75.2022.8.11.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravado: Pablo Fernando Alves Pereira
Processo origem no 1004952-84.2021.8.11.0002
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, na Ação de Interpelação Judicial c/c Antecipação de Provas, que lhe move Pablo Fernando Alves Pereira, determinou que o agravante apresente os documentos solicitados, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias-multa (Id. 71727718 - processo origem).
Sustenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento e a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
Defende o descabimento de cobrança de multa para exibição de documentos, nos moldes da Sumula no 372 do STJ.
Alternativamente, afirma que o valor fixado se mostra excessivo e comporta redução, bem como o teto estabelecido não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzir o valor e o teto.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator